Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário em face da Sentença proferida nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n° 007701-33.2017.8.11.0002”, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse da criança L. C. D. C., atualmente com mais de 8 anos de idade, em face do Município de Várzea Grande-MT.
A sentença julgou procedente os pedidos, para condenar o ente público na obrigação de fazer consistente na disponibilização de vaga em unidade municipal de ensino, na modalidade creche, para imediata matricula do infante, sob pena de bloqueio de valores, tornando definitiva a liminar concedida em caráter satisfativo, 487 I CPC. (ID n° 3194049)
De início, pontua-se que realmente o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a ação não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsão do artigo 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/2009, que dispõe:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. [Destaquei]
Nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – (...) - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAs, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO No 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2o DA LEI No 12.153/2009 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei no 12.153/2009.
2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.
3. (...)”
(N.U 1010271-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021) (Destaquei.)
Ante o exposto, exerço o direito de Retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para que os autos permaneçam neste E. Tribunal de Justiça para julgamento, e consequentemente DECLARO prejudicado o Agravo Interno inserido ao ID n° 7903703.
Considerando que a criança/requerente se encontra com mais de seis anos de idade, e deve estar cursando o ensino fundamental, bem como, o fato da família residir em outra localidade (Alto Garças) combinado com a ausência de interesse jurídico na continuidade da execução provisória e definitiva da sentença declarada em sede de Contrarrazões recursais, nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre da perda do objeto, ante a possibilidade de não conhecimento do presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2017.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora